Tribunal: TJPA
Processo: 0803257-13.2023.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803257-13.2023.8.14.0136

APELANTE: WANDERSON ALVES GOMES DE MELO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO N.º ApCrim 0803257-13.2023.8.14.0136

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE CANAÃ DOS CARAJÁS/PA

APELANTE: WANDERSON ALVES GOMES DE MELO

ADVOGADO: DR. JAILSON FRANCISCO PEREIRA DE ARAÚJO OAB/PA 34.821

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO E FURTO PRATICADOS EM CONTINUIDADE DELITIVA. DETRAÇÃO PENAL. MODIFICAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Wanderson Alves Gomes de Melo contra sentença do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Canaã dos Carajás/PA, que o condenou à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, além do pagamento de 75 dias-multa, em razão da prática dos crimes de furto (art. 155, caput, do CP) e roubo (art. 157, caput, do CP), ambos em continuidade delitiva (art. 70 do CP). A defesa pleiteia a aplicação da detração penal, com consequente modificação do regime inicial de cumprimento de pena para aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o período de prisão cautelar deve ser descontado da pena para alterar o regime inicial de cumprimento; e (ii) verificar a possibilidade de substituição da reprimenda privativa de liberdade por restritiva de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A detração penal não altera o regime inicial de cumprimento da sanção quando o tempo descontado não for suficiente para modificar a reprimenda remanescente dentro dos critérios estabelecidos pelo artigo 33, §2º, “b”, do Código Penal.

4.

No caso concreto, a prisão cautelar do réu perdurou por 1 ano, 5 meses e 9 dias, mas, considerando a pena imposta de 5 anos e 10 meses de reclusão, o regime semiaberto permanece adequado, sem possibilidade de regressão ao regime aberto.

5.

A substituição da sanção privativa de liberdade por restritiva de direitos, exige o preenchimento dos requisitos do artigo 44 do Código Penal, notadamente o inciso I, que veda a conversão para penas superiores a 4 anos de reclusão. Como a reprimenda aplicada excede esse limite, a substituição é incabível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A detração penal não altera o regime inicial de cumprimento de sanção quando o tempo descontado não for suficiente para modificar a pena remanescente dentro dos critérios do artigo 33, §2º, “b”, do Código Penal.

2.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é inviável quando a reprimenda aplicada supera 4 anos de reclusão, conforme o artigo 44, I, do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 33, §2º, “b”; 44, I; 70; 155, caput; 157, caput.

Jurisprudência relevante citada
: [não há menção a precedentes no relatório].

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
sendo mantido todos os termos da sentença
recorrida
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por ________________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO N.º ApCrim 0803257-13.2023.8.14.0136

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE CANAÃ DOS CARAJÁS/PA

APELANTE: WANDERSON ALVES GOMES DE MELO

ADVOGADO: DR. JAILSON FRANCISCO PEREIRA DE ARAÚJO OAB/PA 34.821

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação
interposta por
WANDERSON ALVES GOMES DE MELO,
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Canaã dos Carajás/Pa, que o condenou pela prática dos crimes descritos no art. 157,
caput
c/c art. 155,
caput
c/c art. 70, todos do CP, à pena de 05 (cinco) anos, 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 75 (setenta e cinco) dias-multa a ser cumprida em regime de inicialmente semiaberto.

Consta na denúncia (ID nº 21189564 p. 1-4) em resumo, que em 21/09/2023, o apelante na Rua 13 de maio, bairro dos maranhenses, subtraiu para si 01(uma) motocicleta HONDA Pop 100, cor preta, placa QES5483, pertencente a vítima Marina Silva de Santana, w na sequência dos fatos, na Rua projeto subtraiu para si 01 (um) aparelho celular Galaxy A71, cor preto, pertencente a ofendida Anires Oliveira Sousa, ato contínuo, por volta das 12h41min, na rua Canadá, bairro Portal do Sol, subtraiu para si, 01(um) celular C55 REALM, cor sunshower, pertencente a vítima Amanda Souza Araújo, além de a ter ameaçado caso não entregasse o objeto, e no dia 22/09/2023, subtraiu para si 01 (uma) motocicleta Honda pop 100, cor vermelha, placa QDA7768, pertencente a vítima Talita Gomes Sodré, fatos estes ocorridos na rua esquina com a padaria Pão Crocante, Centro.

Em razão dos referidos fatos, o apelante foi denunciado pelas condutas previstas no art. 155,
caput
(com relação às vítimas Talita Gomes Sodré e Marina Silva de Santana) e art. 157,
caput,
ambos do CP (com relação às ofendidas Amanda Souza Araújo e Anires Oliveira Souza).

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 21189600), contra a qual a defesa recorreu (ID nº 21607033 p. 1-4) pugnando pela aplicação da detração e, consequente modificação de regime e substituição da sanção privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Constam as contrarrazões ao recurso (ID nº 24483178 p. 1-3), manifestando pelo seu provimento.

Nesta instância o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu
im
provimento
(ID nº 24962267 p. 1-6).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do apelo.

1.

Da aplicação da detração e consequente modificação do regime inicial de cumprimento de pena e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos

A defesa pleiteia a aplicação da detração e consequente modificação do regime e substituição da pena, sob a alegação de que nos autos constam informações precisas acerca do tempo em que o Apelante ficou preso.

Adianto que
não merece
acolhida.

Analisando o feito, verifico que conforme Ofício mº 1031/2023-DPCCO o Recorrente foi preso em flagrante na data de 29/08/2022 (ID nº 2118524 p. 1), bem como foi solto por ocasião da prolação da sentença ocorrida em 06/02/2024 (ID nº 21189600) conforme certidão de ID nº 21189607. Assim, se verifica que o tempo de prisão cautelar cumprida (01 ano, 05 meses e 09 dias) não tem o condão de interferir no regime inicial imposto ao acusado (semiaberto), em razão do
quantum
de pena aplicado (05 anos e 10 meses de reclusão), razão pela qual deixo de aplicar.

Por fim, em razão da ausência de modificação da pena-base e do regime inicial da sanção, incabível substituir o apenamento privativo de liberdade por restritiva de direitos, por não se encontrarem presentes os requisitos do artigo 33, §2º, “b” e 44, do CP, especialmente o seu inciso I, já que a reprimenda aplicada é superior a 04 (quatro) anos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO,

sendo mantido todos os termos da sentença
recorrida
,
na forma do exposto acima.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2025.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 08/05/2025